Tribunal: TJMT
Processo: 1030257-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030257-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI Seguros S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em suas razões recursais, a Apelante argumenta que comprovou a responsabilidade da empresa Apelada pelos danos narrados.

Aduz que, nos termos da Resolução n. 8, a simples confirmação pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir à Apelada.

Sustenta a validade das provas unilaterais apresentadas.

Alega que a distribuidora de energia elétrica deve acatar os laudos e orçamentos apresentados pelos consumidores, conforme dispõe a Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Sustenta que a responsabilidade civil da Apelada é objetiva, e advém do nexo de causalidade demonstrado nos autos.

Forte nessas razões, requer o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento do Apelo em razão da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento (id. 215267249).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI Seguros S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por HDI Seguros S.A., em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que segurados teriam informado sinistro causado por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de R$ 3.802,00 (três mil e oitocentos e dois reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por HDI SEGUROS S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil”.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Questão prévia.

Análise da dialeticidade recursal.

A Apelada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022)”.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que a Apelante combate os termos postos no ato sentencial objurgado.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entende-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais, em tese, comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “variação de tensão”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, verifica-se que foi a própria Apelante que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)”.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15%, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024